Tribunal: TJSP
Processo: 2156097-72.2015.8.26.0000
Classe: Embargos / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-07
Data de publicação: 2020-06-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406465
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
2156097-72.2015.8.26.0000/50000, da Comarca de Mococa, em que são embargantes
PAULO DONIZETTI MADUREIRA e BENEDITO AIDIS MADUREIRA, é embargado
BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 7 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGTES:
PAULO
DONIZETTI
MADUREIRA
E
BENEDITO
AIDIS
MADUREIRA
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 135622
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso interposto por
advogado que não representa a parte.
Recurso não conhecido.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de fls.
206/216.
Sustenta o embargante que o agravo de instrumento de Paulo Donizeti
Madureira e Benedito Aidis Madureira, está surtindo efeito em processo diverso, de
Marcelo Silva, ou seja, um recurso estranho, com questões, fundamentos, valores e partes
de outro processo, surtam efeito no processo de Marcelo da Silva, seu cliente..
Manifestação do embargado às fls. 09/11.
É O RELATÓRIO.
Os embargos declaratórios estão prejudicados.
O presente recurso foi interposto, como declarado pelo próprio patrono
do embargante (fls. 266), por quem não representa a parte.
Assim sendo, diante da ilegitimidade do advogado subscritor da petição
de fls. 266 para interpor o recurso, não se conhece do mesmo.
Apenas a título de esclarecimento, analisando o processo no
1003469-18.2016.8.26.0506, verifica-se que, ao contrário do quanto trazido pelo
embargante, a decisão ora embargada não está surtindo efeitos naqueles autos.
De fato, o Banco executado interpôs corretamente o presente agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento em face da decisão proferida no bojo dos autos no
0006382-11.2014.8.26.0360, cujas partes são PAULO DONIZETTI MADUREIRA e
Banco do Brasil S/A.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator